Tribunal: STF
Processo: ARE 765720
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    COMPETÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Conforme os artigos 544 e 545 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo apreciá-lo, conhecendo-o, ou não, provendo-o, ou não.